Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-84.2022.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-84.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INEPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – (ANEXO DO CONTRATO DE PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO DE FORMA PORMENORIZADA) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A planilha do débito apresentada demonstra sim de forma clara e precisa a evolução da dívida mês a mês, com a incidência de todos os encargos devidos, não faltando qualquer documento necessário para sua propositura; não havendo falar em em cerceamento de defesa.

“Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. (...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399042 ES 2023/0212138-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio da Cédula de Crédito Bancário), bem como o valor do débito e sua evolução (através de planilha e demonstrativo de evolução do débito, com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação Cível interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE, contra a
r.
sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação Monitória nº 1000665-84.2022.8.11.0021 movida por BANCO DO BRASIL SA., rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente os pedidos da ação monitória, para converter em título executivo judicial o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.965, anexada à exordial, no valor de R$ 260.942,64 (duzentos e sessenta mil novecentos e quarenta dois reais e sessenta quatro centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Prossiga-se em observância ao procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível (artigo 701, § 8° do CPC). Para tanto, INTIME-SE o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, nos termos do artigo 524 do CPC. Atendido, INTIMEM-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver. Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

Sustenta que: o não efetuar a juntada do título de crédito original aos autos, o comprovante de disponibilização da quantia e os relatórios de evolução da dívida, merece já neste ponto a r. sentença revista, reconhecendo-se a inépcia da inicial, promovendo, por conseguinte, seu indeferimento nos termos do que se observa no Artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil e consequente arquivamento, extinguindo-se o feito sem resolução ode mérito. De outra banda, a detida análise do feito e dos sólidos argumentos apresentados pelo Recorrente demonstram vícios não somente no nascedouro do título de crédito que embasa o feito monitório, ante a comprovada aposição de que o mencionada documento fora confeccionado no intento de imprimir legalidade a título anterior efetivamente prescrito e de posse exclusiva da Apelada, mas também de que .que não havia certeza acerca do valor supostamente devido em razão de incongruências nos descontos dos valores retidos em conta,

bem como não seriam devidos encargos básicos e adicionais, juros moratórios e de correção monetária, que acaso entendida como devida a quantia deveria ter como marco inaugural a citação válida do Recorrente.

Assevera que: ocorrerá incontestável cerceamento de defesa, em afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois constava expressamente do pedido defensivo apresentado, o clamor pela produção probatória e somente esta diligência permitiria a comprovação das premissas sustentadas pela Recorrente, de modo que a anulação do julgado é medida imperiosa.

Requer seja conhecido o presente Recurso e quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento acatando os pleitos formulados por este de decretação de inépcia da inicial com a subsequente extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancária em sua via original pela instituição Requerida ou, caso não seja o entendimento, que se proceda a cassação do guerreado julgado ante a inequívoca comprovação do cerceamento de defesa perpetrado.

Contrarrazões. (id. 212865242)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISMAEL DAVID DE REZENDE, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação Monitória nº 1000665-84.2022.8.11.0021 movida por BANCO DO BRASIL SA., rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente os pedidos da ação monitória, para converter em título executivo judicial o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.965, anexada à exordial, no valor de R$ 260.942,64 (duzentos e sessenta mil novecentos e quarenta dois reais e sessenta quatro centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Prossiga-se em observância ao procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível (artigo 701, § 8° do CPC). Para tanto, INTIME-SE o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, nos termos do artigo 524 do CPC. Atendido, INTIMEM-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver. Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser recebido em seus regulares efeitos e conhecido.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a integralmente:

“(...)Pretende o autor da ação monitória, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento do valor de R$ 260.942,64 (duzentos e sessenta mil novecentos e quarenta dois reais e sessenta quatro centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.965, inadimplida pelo requerido.

Primeiramente, é importante ressaltar a ausência de questionamento quanto à existência da relação jurídica havida entre as partes, defendendo a requerida que a falta de colação do título original e nulidade e irregularidades da cédula de crédito bancário.

Entretanto, os documentos trazidos pela parte autora demonstra a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo pela requerida/embargante qualquer impugnação específica acerca da existência da relação jurídica, tampouco da dívida descrita na exordial, sendo a cópia da cédula de crédito bancário instrumento hábil para instruir a ação monitória, na forma do art. 700, do CPC, constituindo início de prova escrita, entendimento já pacificado por meio da Súmula 247 do STJ, de modo que caberia ao devedor desconstituir, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DA INICIAL. CÓPIA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO APELO ESPECIAL, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. (...) 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399042 ES 2023/0212138-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023) (grifei e negritei).

No que se refere a alegação de cobrança abusiva alegado pelo requerido, é cediço que em embargos à ação monitória baseados em suposto excesso de cobrança, não basta a alegação de cobrança abusiva, devendo ser demonstrado, de forma fundamentada e imediata, o montante que a parte embargante entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil). E no caso, o embargante não indicou as cláusulas que entende abusivas, tampouco indicou o valor que entende ser devido, muito menos juntou planilha de cálculo.

Dessa forma, ante a ausência de planilha de cálculo na oposição dos embargos monitórios e diante do reconhecimento da validade do documento hábil a comprovar a dívida cobrada, imperioso a rejeição liminar nesse ponto, nos termos do artigo 702, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a planilha de débito acostada à inicial apresenta o valor da dívida devidamente atualizada, com aplicação de encargos financeiros de praxe, devidamente instruído junto com a Cédula de Crédito Bancária, documentação que revela o direito do credor, motivo pelo qual não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE os pedidos da ação monitória, para converter em título executivo judicial o débito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.965, anexada à exordial, no valor de R$ 260.942,64 (duzentos e sessenta mil novecentos e quarenta dois reais e sessenta quatro centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”. (ID. 212865231)

Pois bem
.
Primeiramente vale ressaltar que não há falar em cerceamento de defesa, eis que, o exequente ora embargado anexou aos autos via original da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.965 (ID nº 212865194).

Ademais, dispõe o artigo 424 do Código de Processo Civil/2015, que:

“A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Portanto, desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO ORGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil para a propositura de ação monitória. Precedentes. 2. O acórdão recorrido decidiu conforme o mencionado entendimento, pois concluiu ser prescindível a instrução da demanda monitória com os títulos originais, sendo suficientes suas cópias digitalizadas. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.188.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.914.266/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021)

No que tange a prova pericial, esta não se faz necessária a realização para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo; ou seja, em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante.

Quanto ao mérito, cabe ressaltar que: segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título.

Destarte, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, bem como a Planilha de Cálculo da Dívida (id. 212865195), especificando de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Por fim, sabe-se que por meio dos embargos monitórios a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar que o valor do débito é inferior ao cobrado, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15; não trazendo o executado ora apelante qualquer prova de vicio e ou excesso da dívida da cédula de crédito bancário.

Assim, não há que se falar em extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que a cópia do título é suficiente para instruir a ação monitória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença atacada e, de consequência a procedência da ação monitória.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024